Tribunal: TCU
Processo: 019.779/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7740/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e com base nos pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) ordenar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor de LEONILDO NUNES FERREIRA (inicial SHIRLEY BELLINATE PEREIRA), b) dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de que o interessado acima mencionado acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019. 1. Processo TC- Processo 019.779/2025-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Leonildo Nunes Ferreira (XXX.603.351-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.